Tribunal: TCU
Processo: 005.988/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha processo de outorga de serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM) e de radiodifusão de sons e imagens (TV).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de desestatização referente a licitação, pelo Ministério das Comunicações (MCom), de lote piloto para a outorga de vinte serviços de radiodifusão comercial, dez em frequência modulada (FM) e dez de sons e imagens (TV); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; nos arts. 169, inciso V, e 250, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 4o, inciso I, e 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, bem como ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério das Comunicações que: 9.1.1. apresente a este Tribunal, no prazo de 180 dias, plano de ação visando à efetiva internalização do conhecimento, das rotinas de cálculo e dos modelos econométricos desenvolvidos no âmbito do contrato firmado com a Universidade de Brasília (UnB), contendo, no mínimo: a) medidas para a capacitação do corpo técnico do ministério no manuseio e ajuste dos modelos; b) cronograma para a entrega definitiva e validação das soluções tecnológicas e bases de dados abertas; c) estratégia para garantir a autonomia do órgão na condução de certames futuros (lotes subsequentes); 9.1.2. promova a revisão e o aprimoramento da metodologia de cálculo da população atingida utilizada na precificação das outorgas de radiodifusão para os próximos lotes, visando mitigar as distorções sistemáticas identificadas e garantir maior aderência entre a população estimada e a realidade territorial e demográfica, de modo a assegurar a fidedignidade dos valores de outorga e a transparência dos critérios de precificação; 9.2. recomendar ao Ministério das Comunicações que, nos próximos processos de outorga de radiodifusão, subsequentes ao lote piloto: 9.2.1. adote as seguintes medidas: a) formalize, por meio de ato normativo (portaria, instrução normativa ou regulamento), os critérios objetivos para a seleção de localidades a serem incluídas em futuros lotes de licitação de outorgas de radiodifusão, de modo a assegurar previsibilidade, isonomia, transparência e aderência às diretrizes setoriais de universalização e equilíbrio regional; b) aperfeiçoe a metodologia e a documentação do processo de seleção de localidades, de modo a assegurar maior rastreabilidade e auditabilidade, contemplando, no mínimo, o registro sistemático de eventuais afastamentos ou ajustes dos critérios estabelecidos, com as devidas justificativas técnicas ou de política pública; c) assegure que eventuais substituições de localidades inicialmente elegíveis sejam acompanhadas de documentação técnica detalhada (como pareceres da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, estudos de viabilidade de canal ou outros elementos probatórios), de modo a permitir a verificação independente da procedência das alegações que fundamentam tais ajustes e garantir melhor transparência da ordem de priorização e seleção dos pedidos de manifestação de interesse e escolha das localidades que terão potenciais novas emissoras de radiodifusão; 9.2.2. incorpore à metodologia de precificação das outorgas de radiodifusão (FM e TV) mecanismos que capturem a tendência de evolução dos fluxos de caixa ao longo do período de concessão e permissão, abandonando a premissa de fluxo constante ou apresentando estudos técnicos setoriais que demonstrem analiticamente a razoabilidade da manutenção de receitas e despesas estagnadas em termos reais frente às dinâmicas concorrenciais e tecnológicas do setor, tendo em vista que a adoção de premissas simplificadoras desprovidas de embasamento técnico prévio afronta o princípio da motivação dos atos administrativos (art. 50 da Lei 9.784/1999) e o dever de planejamento adequado, bem como a jurisprudência deste Tribunal quanto à necessidade de fidedignidade das estimativas em processos de desestatização; 9.2.3. adote providências para corrigir a premissa da taxa de desconto, tendo em vista que a utilização de uma taxa única para serviços com perfis de risco distintos (rádio e TV) afronta a precisão metodológica necessária à avaliação de ativos públicos e o princípio da motivação, gerando risco de distorções nos preços mínimos (subsídios cruzados); 9.2.4. visando aprimorar a governança de dados para subsidiar a elaboração de políticas públicas e garantir a auditabilidade dos estudos nos certames futuros: a) estruture e implemente banco de dados próprio que agregue informações econômico-financeiras do setor de radiodifusão, permitindo a projeção fundamentada de receitas e despesas operacionais para fins de precificação; b) avalie a implementação de mecanismos regulatórios para a obtenção periódica e padronizada de dados contábeis e operacionais junto às concessionárias e permissionárias, a fim de reduzir a dependência de fontes externas sigilosas e subsidiar a elaboração de novos estudos de viabilidade; 9.2.5. caso opte pela manutenção da utilização de dados protegidos por sigilo (oriundos do IBGE ou de outras fontes) como base para a precificação: a) adote as medidas administrativas e jurídicas necessárias para garantir que o poder concedente detenha a custódia ou o acesso pleno às bases de dados que fundamentam seus estudos de viabilidade, assegurando a autonomia do ministério na formulação e no monitoramento da política pública; b) assegure a auditabilidade dos dados, garantindo que as informações utilizadas na precificação estejam disponíveis para o exercício do controle externo, em estrito cumprimento ao art. 42 da Lei 8.443/1992, o qual veda a sonegação de documentos ou informações ao Tribunal sob qualquer pretexto, abstendo-se de utilizar modelagens cujos dados primários não possam ser submetidos ao escrutínio desta Corte de Contas. 9.3. dar ciência ao Ministério das Comunicações, de que a utilização futura do modelo econométrico de precificação com os mesmos coeficientes e parâmetros calibrados para o lote piloto (base de dados 2011-2021), sem a realização de prévia atualização da base de dados e nova etapa de treinamento e validação estatística, afronta a técnica de modelagem preditiva, podendo resultar em avaliações de outorga desconectadas da realidade de mercado, dado o risco de obsolescência dos parâmetros frente a alterações estruturais na dinâmica econômica do setor de radiodifusão; 9.4. comunicar o Ministério das Comunicações sobre o decidido neste acórdão; 9.5 arquivar o presente processo.